Tribunal: TJDFT
Processo: 0033323-25.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 546 DO STF. REGULARIDADE DA NORMA QUE COÍBE FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos, sendo irrelevante a inexistência do trânsito em julgado do acórdão paradigma no STF.

II. Aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STF no tema 546 de repercussão geral, ao estabelecer que "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".

III. Com efeito, face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, o que justifica a improcedência do pedido de nulidade do auto de infração aplicado e dos efeitos dele decorrentes. Em tempo, declarada a validade da multa, cumpre destacar que a sua execução deve ser feita pelo executivo fiscal.

IV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais face a validade do auto de infração, cuja execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal. Isento de custas. Sem honorários advocatícios.